Tribunal: TJPA
Processo: 0016375-80.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016375-80.2017.8.14.0401

RECORRENTE: DIEGO NAZARE DE ANDRADE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO BIQUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.
Conforme se depreende dos depoimentos transcritos nos autos, existem nas provas colhidas, indícios de autoria e materialidade delitiva, aptos a escorar a decisão de pronúncia. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por intermédio de advogado constituído em favor de
DIEGO NAZARÉ DE ANDRADE
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro (tentativa de homicídio biqualificado).

Narra a denúncia que:

“(...) Narra a peça inquisitória que, no dia 21 de maio de 2017, na Estrada do Outeiro, Rua Paysaremo, Amazonex, n° 56, Bairro Maracacuera, neste Distrito, o denunciado Diego Nazaré de Andrade atentou contra a vida de izabelle Clarice de Holanda Cruz.

Conforme os relatos das investigações policiais, Izabelle estava saindo de sua residência quando o acusado chegou e permaneceu parado na entrada do imóvel. Em seguida, ao ser questionada por seu pai sobre quem estava na porta, ela nada respondeu, foi então que ele (Edmilton) dirigiu-se até o portão de sua casa e deparou-se com Diego.

Neste momento, o denunciado, que já estava com uma arma de fogo em punho, proferiu as seguintes palavras "é tu mesmo que eu quero", ato contínuo em que a vítima correu para dentro de casa e ouviu dois disparos.

Ao retornar, viu que Izabelle havia sido atingida e estava sendo socorrida por um vizinho, sendo levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, onde recebeu os primeiros socorros. Contudo, em razão da gravidade do ferimento foi encaminhada ao Hospital Metropolitano e submetida a procedimentos cirúrgicos, permanecendo internada na UTI.

Consta ainda, que logo após a prática do crime, o denunciado se evadiu do local em um carro de cor marrom, da marca FIAT, modelo SIENA.

Sobre a motivação do delito, apurou-se que o denunciado é um antigo desafeto de Edmilton dos Santos Sousa, que é pai da vítima e no passado havia se relacionado com a mãe biológica dela, que por sua vez é a atual companheira de Diego. Apurou-se ainda, que há aproximadamente 02 (dois) anos o alusivo denunciado já havia tentado matar Edmilton.

Diante desse contexto, no dia do crime, embora inicialmente Diego tivesse a intenção de assassinar Edmilton, como não conseguiu alvejá-lo, voltou-se contra a filha de seu desafeto
.
(...)”

A denúncia foi recebida em 25.09.2027 (Id 9393385- pág.3)

Auto de exame de Corpo de Delito (ID )

Audiência de instrução.

Decisão de pronúncia do réu (ID 9393520).

Inconformado com a decisão, o recorrente manejou o presente recurso, (ID 9393525), requerendo a absolvição sumária ou impronúncia por ausência de indícios de autoria.

Em contrarrazões (ID 9393531), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação, o juízo a quo manteve a sua decisão (ID 9393532)

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (ID 10196098) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Alega a defesa que a decisão de pronúncia deve ser reformada para que o recorrente Diego Nazaré de Andrade seja impronunciado ou absolvido sumariamente por ausência de indícios de autoria delitiva.

A
materialidade
do crime encontra-se incontroversa nos autos, conforme Laudo médico de ID nº 9393411- pg. 16, que atestou que a vítima Izabelli realizou cirurgia abdominal e torácica por ferimento por arma de fogo.

Os indícios de
autoria
estão evidenciados através dos depoimentos acostados nos autos, das testemunhas Michel de Holanda Martins e da informante Marcilene de Holanda Cruz.

Assim, verifica-se que nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora
apelante agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A informante,
MARCILENE DE HOLANDA CRUZ
, tia da vítima, a adolescente de apenas 12 anos, Izabelle Cruz, descreveu os detalhes do crime, reconhecendo o réu em juízo como o autor dos disparos, declarando:

[...] QUE ouviu os disparos e saiu na porta, quando viu o carro do réu saindo, e o seu filho segurando a vítima ensanguentada; que seu filho disse que o réu foi quem havia atirado; que tem certeza que o carro era do réu. [...]

A testemunha de acusação,
MICHEL DE HOLANDA MARTINS
, relatou em juízo:

[...] Que viu o carro do réu parado na frente da casa; que só viu a perna do réu; que depois viu a vítima caído no chão baleada; que a vítima estava em direção contraria a Edmilton [...]

Em que pese as testemunhas ouvidas em juízo, não tenham visto o réu efetuando os disparos, confirmaram ser o carro do recorrente parado no local do crime. Portanto, há indícios suficientes que o Réu foi o autor do disparo que atingiu a vítima IZABELLE CLARICE DE HOLANDA CRUZ.

A testemunha de acusação EDMILTON DOS SANTOS SOUSA, apesar de ter sido ouvida em juízo, em sede policial declarou:

“QUE é genitor da adolescente IZABELLE CLARICE DE HOLANDA CRUZ, 12 anos; QUE 02/11/2015 há dois anos o declarante estava chegando no bar do seu NELSON, na Amazonex, e pediu uma cerveja quando parou um veículo marca Palio, cor branca, onde o declarante viu descer do carro o nacional DIEGO NAZARÉ DE ANDRADE e fez 04 (quatro) disparos contra o declarante, sendo que dois disparou falhou e para se defender o declarante pegou uma cadeira e jogou em cima dele, que um tiro atingiu a cabeça do declarante e logo após os disparos ele evadiu-se do local entrando no veiculo; QUE o declarante ressalta que IZABELLE é filha da companheira de DIEGO com o declarante, e o mesmo não aceita isso; QUE o declarante soube por terceiro que DIEGO fala que vai lhe matar; QUE no dia 21/05/2017, 21:00 hs, o declarante encontrava-se em sua casa, juntamente com sua companheira MARCILENE DE HOLANDA CRUZ, e IZABELLE estava debaixo da puxada da casa da avó dela, escutou o latido do cachorro e quando VIU IZABELLE perto do portão da casa, tendo o declarante dito os (textuais) “QUEM É IZABELLE” e a mesma ficou calada e o declarante foi em direção dela e perguntou novamente os (textuais) “QUEM É IZABELLE” e chegando perto dela o declarante viu o nacional DIEGO e viu uma arma de fogo calibre 38 na mão dele e ele disse os (textuais) É TU MESMO QUE EU QUERO”, momento em que o declarante correu e logo em seguida ele fez dois disparos, que vitimou IZABELLE, e evadiu-se do local [...]

O recorrente em seu interrogatório apenas negou os fatos.

Vê-se que o depoimento de Edmilton na polícia se coaduna ao que foi dito em juízo por Michel e Marcilene, quanto a presença do réu no local dos fatos, no momento do crime, havendo, assim, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aptos a escorar a decisão de pronúncia.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do LAUDO Nº 024/09-DML/POLITEC-L.J, o qual atesta como causa mortis da vítima José Antonio Mendes Paiva “choque cardiogênico devido à tamponamento cardiáco”, efetivada por meio de objeto pérfuro-cortante, assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas prestados, em Juízo, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (9438107, 9438107, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria do delito imputado ao acusado.

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023